Tribunal: TJES
Processo: 5002279-04.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002279-04.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JORDANA SOUZA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE LIMINAR. (1) TESE AUTORAL.
ADUZ A AUTORA SER TITULAR DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA Nº 160541105, INSPECIONADA PELA RÉ SEM SUA PRESENÇA, EM QUE SE CONSTATOU SUPOSTA IRREGULARIDADE DECORRENTE DE LIGAÇÃO DIRETA. DIZ TER RECEBIDO CORRESPONDÊNCIA ACERCA DO TOI LAVRADO E DA COBRANÇA DE R$ 2.482,24 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), DE MULTA POR CONSUMO IRREGULAR, O QUE REPUTA INDEVIDO, TENDO A SUA ENERGIA SUSPENSA EM VIRTUDE DESSE DÉBITO. COM ISSO, AFIRMA QUE FOI OBRIGADA A PAGAR A MULTA PARA TER O SERVIÇO RESTABELECIDO NA SUA UNIDADE. DIANTE DISSO, POSTULA QUE SEJA DECLARADA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA E A RÉ COMPELIDA A RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ENERGIA, BEM COMO CONDENADA A RESTITUIR O QUE PAGOU, EM DOBRO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LIMINAR INDEFERIDA.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“[...]

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a ilicitude da cobrança por consumo irregular, objeto da lide; (b) condenar a ré na obrigação de restabelecer o serviço na unidade consumidora da autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00; (c) condenar a ré a restituir R$ 2.442,36, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e (d) condenar a ré a pagar R$ 3.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento. Outrossim, julgo improcedente o pedido contraposto. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
[...]” (3) RECURSO-RÉ.
RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO.
PRELIMINAR DE FLAGRANTE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITEM DE PERÍCIA TÉCNICA
. LEGALIDADE DO DÉBITO ANTE A APLICABILIDADE DO
ARTIGO 115, RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. ALEGA A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TOI DE N° 3513998. PEDIDO CONTRAPOSTO. REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA QUE SE JULGUE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(4) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
(5)

DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(5) DA PRELIMINAR.
MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.

(6) MÉRITO RECURSAL.
SERVIÇO ESSENCIAL.

TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI”, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR
(ID.: 2633917)
. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DO §7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
in verbis:
"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

(7).
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANOS MORAIS DEVIDOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(8).
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(9)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM
20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.